Tribunal: TJES
Processo: 5001824-94.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001824-94.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: RONY SOARES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001824-94.2022.8.08.0047

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RONY SOARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão c/c pleito liminar” ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A., ora Apelante, em face de RONY SOARES, ora Apelado, em razão do inadimplemento da segunda parcela, vencida em 10/12/2021, e seguintes, referente ao contrato de alienação fiduciária nº 807349543.30410.

Pela sentença id. 3478351, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais id. 3478356, o Apelante requer a reforma da sentença hostilizada, sustentando ter comprovado a constituição em mora do Apelado, a partir da prova da notificação extrajudicial, por meio de envio postal com "aviso de recebimento", em conformidade com o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Infere-se dos autos
sub examine
que o Apelante, após ajuizar a presente demanda, fora intimado pelo julgador primevo (despacho id. 3478343), para regularizar a notificação extrajudicial do Apelado, pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual de validade do processo.

Isso porque, da documentação lastreada na inicial pelo Apelante, havia apenas a indicação de notificação por edital, após uma única tentativa de notificação extrajudicial, a qual se deu por meio de envio de carta postal que não fora entregue por motivo de
“endereço insuficiente”
(id. 3478339 – fl. 3), inexistindo, portanto, prova de ter se esgotado a possibilidade de encontrar o Apelado.

Em resposta ao comando judicial, manifestou o Apelante pela reconsideração do despacho retromencionado, ao argumento de que o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pela validade da notificação extrajudicial a partir da mera prova do envio da correspondência.

Sequencialmente, sobreveio a sentença extintiva vergastada, na qual o MMº. Juiz de Direito
a quo
assentou que
“a não entrega da correspondência pelo motivo “endereço insuficiente” (Id n.º 13138577), revela a ausência de constituição do requerido em mora (válida). O mero envio da correspondência, sem comprovação do recebimento, ainda que por pessoa diversa do requerido, é incapaz de constituir em mora e atender a este pressuposto processual específico do pedido de busca e apreensão fundamentado em contrato com garantia de alienação fiduciária pelo Decreto-lei n.º 911/1969.”

É de curial sabença que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.

No caso vertente, entretanto, o Apelante acostou, tão somente, uma única tentativa de notificação extrajudicial, a qual restou infrutífera, não tendo sido entregue, portanto, ao destinatário, ora Apelado, sob a justificativa de “endereço insuficiente”, ao que se verifica da devolução da notificação postal ao remetente (Apelante), por meio do id. 3478339 – fl. 3.

Nesta intelecção, em que pese o inconformismo deduzido no recurso em testilha, de logo registro não merecer reparo a sentença hostilizada, eis que se mostra equidistante da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, colaciono arestos da Corte Superior neste sentido,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. (...)

2. É válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento (Súmula nº 568/STJ).

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé
.

4.
Agravo interno não provido.
”

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.739/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de
29/11/2022
.). (Grifei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. (...)

1. De fato, dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969,
o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.

3. Na hipótese dos autos,
ficou consignado que a única tentativa de notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo o Colegiado estadual, por esse motivo, que
o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário
.
(...)

6.
Agravo interno improvido.
”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.955.579/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de
25/11/2021
). (Grifei).

E, na esteira do entendimento perfilhado, trago à baila a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca da natureza jurídica da notificação extrajudicial,
filio-me ao entendimento majoritário de que o recebimento da notificação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão
.

2.

É imprescindível a regular notificação do devedor, sob pena de não restar demonstrada sua mora, pressuposto necessário para a demanda proposta sob o rito específico da ação de busca e apreensão
.

3.
Sentença mantida. Recurso desprovido
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170156223, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 13/05/2021). (Grifei).

Destarte, deve permanecer hígida a sentença hostilizada pelas razões expendidas.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FALHA NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, é imprescindível a regular notificação do devedor, pena de não restar demonstrada sua mora, pressuposto necessário para a demanda proposta sob o rito específico da ação de busca e apreensão.

2. Restando comprovada que a única tentativa de notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, objeto dos autos, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "endereço insuficiente", verifica-se que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, eis que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário.

3. Sentença mantida. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.